Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-02.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA ACERCA DA COAUTORIA DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que a palavra da vítima seja relevante para elucidação dos crimes patrimoniais, o reconhecimento fotográfico deve ser corroborado por outras provas judiciais idôneas, pois esse elemento de convicção isolado nos autos não é suficientemente apto a embasar um decreto condenatório, ante a inúmeras possibilidades de equívoco por parte do reconhecedor.
2. Se o contexto probatório se mostra extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, remanescendo razoável dúvida acerca da prática do delito por um dos agentes, imperiosa é a absolvição, em observância ao Princípio In dubio pro reo, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, com determinação de expedição de alvará de soltura.